Tribunal: STF
Processo: ARE 1369628
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 91, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO. DECADÊNCIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins exclusivos de prequestionamento (eDOC 110, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 37; e 71, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 128, p. 15):



    “É assente que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 de a Administração Pública rever os seus atos eivados de nulidade só tem início, pelo menos, nos casos de ato de concessão de aposentadoria por tempo de serviço/pensão, após a análise da mesma pelo Tribunal de Contas da União, o que está a indicar que o prazo extintivo não teve sequer curso, considerando que a parte autora está atualmente em atividade.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 149). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 91, p. 4-7):



    “Quando se trata de proventos de aposentadoria fixados na forma do artigo 193 da Lei nº 8.112/1990, o artigo 15 da Lei nº 9.527/97 (que transformou em VPNI tão somente as incorporações de quintos e décimos) é inaplicável. Nesses casos, a vantagem incorporada aos proventos do ex-servidor não se submete, com exclusividade, à revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais - não se submete, em especial, ao reajuste decorrente da reestruturação da carreira determinada pela Lei nº 11.784/08. 



    (…)



    Entretanto, os documentos juntados ao processo sugerem que a impetrante, ao se aposentar, não optou pela aposentadoria na forma do então vigente artigo 193 da Lei nº 8.112/91. 



    De toda forma, consumou-se a decadência para a própria UFPR realizar o controle interno da legalidade de seus atos. 



    Reconheço que há precedentes no sentido de que a decadência do art. 54 da Lei 9.784/1999 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas da União - TCU, na medida em que o ato de concessão é juridicamente complexo, aperfeiçoando-se apenas com o registro na Corte de Contas (TRF4, AC 5071745-21.2015.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 18/07/2018). 



    Entretanto, é preciso interpretar com o devido rigor esse entendimento jurisprudencial. 



    Quando aprecia, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadoria, o Tribunal de Contas da União exerce um controle externo (de caráter legislativo). Por isso, o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 - restrito às atividades estatais precipuamente administrativas - não lhe é aplicável. 



    Isso não significa, contudo, que a própria Administração Pública (neste caso, a própria UFPR) possa, sine die, revisar a legalidade do ato de concessão de aposentadoria (ou do ato de concessão de reajustes dessa aposentadoria). 



    Com efeito, a inexistência de decadência para o exercício do controle de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União, porque é prerrogativa desse órgão o controle externo de legalidade dos atos administrativos. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99, assim como às regras relativas à tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser inviável a exigência de devolução de valores pagos a maior, por alteração de interpretação ou equívoco da Administração, quando recebidos de boa-fé pelo servidor/pensionista (TRF4, AC 5074510-96.2014.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 27/01/2016). 



    (…)



    Por fim, reconheço que há precedentes do TRF da 4ª Região no sentido de que, se o pagamento de determinada verba remuneratória for decorrente de uma decisão judicial, é inaplicável o artigo 54 da Lei nº 9.784/99: 



    (…)



    Neste caso, a parte autora recebe VNPI como resultado de uma decisão judicial, mas os reajustes subsequentes não são decorrentes de um pronunciamento do Poder Judiciário, de tal sorte que a UFPR, ao revisar tais reajustes, submete-se, sim, ao artigo 54 da Lei nº 9.784/99.“



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do reconhecimento do instituto da decadência para impedir à Administração de rever seu ato, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Federal 9.784/99). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 950.814-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 928.029-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente